Tribunal: STF
Processo: ARE 1590974
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ABSOLUTA PRIORIDADE DE PROTEÇÃO. ARTIGOS 208, INCISO I, E 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.008.166. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR OU DO LOCAL DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS, EM PERÍODO INTEGRAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.